Tribunal: TJES
Processo: 0000091-84.2009.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-84.2009.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIAS AVANCI BARBOSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
TENT
ADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal”. Precedente STJ.

3. Não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ELIAS AVANCI BARBOSA

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 248/249-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Aldeir de Oliveira Silva.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4899392, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhe imputasse a prática do delito de homicídio tentado.

Contrarrazões do promotor de justiça, pugnando seja negado provimento ao recurso (ID nº 4983554).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5026695).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ELIAS AVANCI BARBOSA

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 248/249-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Aldeir de Oliveira Silva.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4899392, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhe imputasse a prática do delito de homicídio tentado.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 11 de outubro de 2008, na zona rural de Ibatiba, o denunciado chamou a vítima para conversar, mas esta afirmou que só aceitaria se a conversa fosse dentro do veículo. Com isso, eles adentraram no automóvel e seguiram rumo à rodovia BR 262, onde o acusado disparou a arma de fogo, apontando para a cabeça da vítima, atingindo-o, porém, na região da cintura.

Relata, ainda, que, não satisfeito, o acusado efetuou mais três disparos contra a vítima, porém esta conseguiu desviar, saiu do veículo e, com um empurrão, conseguiu desarmar o denunciado e desferiu-lhe coronhadas na cabeça no intuito de se defender, a saber:

Inferem-se as peças informativas que instruem a presente denúncia, que no dia 11.10.2008, no Córrego São José, Zona Rural, Ibatiba/ES, o denunciado sacou um resolver Calibre 38, sem marca aparente, com numeração de série suprida, placas da coronha em madeira com a marca Taurus, capacidade para seis cartuchos, cano 7,5, cor metal azul e, efetuou vários disparos contra Aldeir de Oliveira Silva atingindo-o na região da cintura.

Aflora dos autos, que o denunciado estava juntamente com outras pessoas na localidade de São José, Zona Rural do município de Brejetuba/ES, e a vítima estava a bordo de um veículo Fiat/Palio de cor branca, quando o denunciado a chamou para conversar.

Segundo consta, nesse momento, a vítima disse que apenas conversaria com o denunciado se a conversa fosse no interior do veículo Fiat/Palio; foi quando ambos adentraram no veículo e saíram com destino a Rodovia que liga Brejetuba/ES a BR 262.

Consta, que desde o momento em que a vítima aceitou ter a conversa com o denunciado percebeu que o mesmo portava uma arma de fogo na cintura. Quando eles já estavam quase na Rodovia o denunciado pediu que a vítima prosseguisse em direção a residência dele; pediu, também, o telefone emprestado; feito isso, efetuou uma ligação para seu filho dizendo que era para o mesmo ir buscá-lo, pois havia atirado em um homem e era preciso que ele cuidasse da sua mãe, mesmo ouvindo tal coisa a vítima prosseguiu com a viagem.

Consta, também, que próximo ao Trevo de Muniz Freire/ES, o denunciado pediu que a vítima parasse em um bar onde o mesmo comprou três latas de cerveja e, em seguida, adentrou novamente no veículo seguindo em direção a residência do denunciado.

Consta, ainda, que o denunciado fazia insinuações colocando as mãos na cintura onde estava a arma de fogo e, próximo a sua residência começou a indagar a vítima se a mesma teria se despedido de sua mãe ao sair de casa, disse, ainda, que a vítima iria voltar, porém, carregada, pois naquele momento iria matá-la.

Alude, ainda, que ao chegar à residência do denunciado o mesmo sacou o resolver apontando para a cabeça da vítima efetuou um disparo que somente atingiu a vítima na região da cintura.

Não satisfeito, o denunciado ainda efetuou mais três disparos, porém, nenhum atingiu a vítima, visto que a mesma se desviou, nesse momento, saiu de dentro do veículo e com um empurrão conseguiu desarmar o denunciado e desferiu-lhe várias coronhadas na cabeça com o intuito de se defender e, em seguida adentrou dentro do veículo e saiu em direção à BR 262. Entretanto, mesmo machucado o denunciado ainda tentou impedir que a vítima saísse do local, pois conseguiu chegar até a porta do veículo de lado do carona, levando a mão até o volante, impedindo que a vítima arrancasse com o veículo, no entanto, a vítima conseguiu arrancar com o veículo. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 34/35) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação.

Na fase inquisitorial, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que presenciaram os fatos e observaram que o ora recorrente desferiu disparos de arma de fogo contra o ofendido, vindo a atingi-lo com um deles, e este, a fim de se defender, conseguiu desarmar o acusado e desferiu-lhe coronhadas na cabeça, conforme os depoimentos abaixo transcritos:

QUE reside em um local próximo ao local em que ocorreram os fatos; QUE naquele dia percebeu a chegada de um veículo de cor branca, e de imediato não identificou o condutor e nem o passageiro; QUE as pessoas que estavam no interior do veículo ficaram conversando por algum tempo; QUE em dado momento, percebeu que saiu um homem do interior do veículo, e o declarante o conheceu como sendo a pessoa de Elias Avance;
QUE o declarante pôde ver que ao sair do carro, Elias estava de posse de uma arma de fogo tipo revólver; QUE Elias ficou com parte do corpo para dentro do veículo, momento em que o declarante ouviu um disparo de arma de fogo vindo daquele local; QUE em ato contínuo, Elias efetuou mais alguns disparos até descarregar todas as munições; QUE os disparos foram todos em direção uma pessoa identificada posteriormente pelo declarante como sendo Aldeir vulgo Pipito; QUE sabe informar que Aldeir foi atingido por um disparo, mas não sabe precisar em que parte do corpo; QUE mesmo atingido, Aldeir conseguiu desarmar a pessoa de Elias e fazendo uso da mesma arma desferiu algumas
co
ronhadas na cabeça
d
e Elias; QUE pode afirmar que Aldeir usou a mesm
a
arma arrecadada de Elias para agredi-lo, no intuito de se defender dos di
sp
aros que havia sido alvo, pois o declarante pre
s
enciou tal fato
; QUE em consequência das coronhadas, Elias teve lesão na cabeça e foi socorrido no Pronto Atendimento de Ibatiba/ES; Questiono a respeito de Elias ter dito em declaração na Delegacia de Ibatiba/ES, que o fato ocorreu, pois Elias teria presenciado sua filha conversando com Aldeir no terreiro de sua casa, o declarante respondeu que Elias não falou a verdade na ocasião da declaração, haja vista que Aldeir chegou no local junto com Elias, e que a filha que Elias se referia não estava em casa naquele dia e sim para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES; QUE Elias faz excessivo consumo de bebidas alcoólicas fato que o torna bastante agressivo. (
Pedro Antonio Pereira, às fls. 29/30
)

Q
UE no dia dos fatos, estava no terreiro da casa do Sr. Pedro Antonio, momento em que percebeu a chegada de um veículo de cor branca
; QUE de imediato não conheceu os ocupantes do citado carro; QUE ato contínuo, viu quando saiu um homem do interior do veículo onde pode identificá-lo como sendo a pessoa de Elias Avance;
QUE Elias permaneceu perto do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo; QUE em seguida Elias efetuou mais alguns disparos não sabendo precisar quantos, mas acredita que sejam seis, ou seja, todas as munições que estavam no tambor da arma; QUE um outro homem que estava conduzindo o veículo saiu do interior deste e pode ser identificado pelo informante como sendo Aldeir conhecido por "Pipito"; QUE sabe informar que um dos disparos atingiu Aldeir; QUE mesmo atingido, Aldeir consegui
u
desarmar Elias, e fazendo uso desta arma, desferiu algumas coronhadas na cabeça de Elias; QUE em momento algum viu outra arma nas mãos de Aldeir a não ser a arma arrecadada a qual estava em poder de Elias
; QUE no interior desta UPJ, ao ser exibido para o informante uma arma de fogo ti o revólver, calibre 38, o informante afirma sem sombra de dúvida que se trata da mesma arma que Elias alvejou Aldeir e consequentemente a mesma arma usada por Aldeir para lesionar a cabeça de Elias. (
José Marcos Pereira da Silva
, às fls.
31
)

Da mesma forma, ainda na esfera policial, a senhora Hilda Soares de Matos Barbosa, esposa do réu, além de ter desmentido a versão do acusado, declarou que este chegou ao local dos fatos, próximo à sua residência, acompanhado da vítima, e teria atirado em Aldeir que não estava armado, o qual conseguiu se defender dando coronhadas na cabeça do seu marido, utilizando a arma de fogo deste,
in verbis
:

QUE tem conhecimento dos fatos, tendo em vista que é esposa do Sr. Elias Avanci Barbosa vítima de agressão física provocada por coronhadas de revólver; QUE no dia do fato, a declarante estava em sua residência, distante aproximadamente uns trinta metros do local do fato; QUE em dado momento, a declarante percebeu a chegada de um veículo Fiat/Pálio de cor branca de propriedade de Aldeir vulgo "Pipito";
QUE Aldeir teria ido levar o esposo da declarante em ca
sa;
QUE ao estacionar o veículo, a declarante pode perceber que Aldeir e s
eu
esposo ficaram conversando por alguns instantes; QUE ato cont
í
nuo,
a
declarante ouviu alguns estampidos semelhante a disparos de arma de fo
go;
QUE tomou conhecimento que o autor dos disparos era seu esposo que teria atirado em direção ao Aldeir; QUE tem ciência que Aldeir foi atingido
por
um dos disparos, e mesmo atingido conseguiu desarmar seu esposo e desferiu algumas coronhadas na cabeça de Elias com a sua própria arma (arma de Elias); QUE as pessoas que chegaram naquele momento no local sendo, Pedro e José (ambos colonos de Rogério Zuccon), disseram para a declarante que Aldeir não estava armado;
QUE em consequência das coronhadas desferidas por Aldeir, seu esposo teve lesão na cabeça e foi socorrido no Pronto Atendimento de Ibatiba/ES; QUE sabe informar que seu esposo possuía uma arma de fogo tipo revólver na ocasião dos fatos, tendo em vista que sempre presenciava o mesmo guardá-lo no interior de sua casa; QUE seu esposo fez no dia dos fatos, antes do ocorrido, excessivo consumo de bebidas alcoólicas e quando isso acontece Elias fica bastante agressivo;
Questionada a respeito de Elias ter dito em declaração na Delegacia de Ibatiba/ES, que o fato ocorreu, pois Elias teria presenciado sua filha conversando com Aldeir no terreiro de sua casa, a declarante respondeu que Elias não falou a verdade na ocasião da declaração, haja vista que Aldeir chegou no local junto com seu esposo e que a filha que Elias se referia não estava em casa naquele dia e sim para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES
; QUE não sabe de neuma informação que desabone a conduta de Aldeir. (
Hilda Soares de Matos Barbosa,
esposa do acusado, às fls. 27/28
)

A vítima, tanto no inquérito policial (fls. 24/26), quanto em Juízo (mídia de fls. 166), relatou minuciosamente os fatos e imputou a conduta delituosa ao ora recorrente, narrando, em resumo, que levou o primeiro tiro dentro do carro, tendo acertado sua cintura, momento em que empurrou o acusado para fora o veículo, conseguiu pegar a arma da sua mão, lhe deu duas coronhadas para se defender e foi embora conduzindo o automóvel.

Informou, outrossim, que causou estranheza a conduta do denunciado, pois nunca tiveram problemas. Declarou que a filha mais velha do denunciado, quando estava separada do marido, e a vítima, também separada de sua mulher, tiveram um relacionamento amoroso, contudo soube que a conversa que circulava envolvia a filha menor do denunciado.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, a esposa do recorrente, confirmou integralmente seu depoimento prestado no inquérito policial, “
dizendo que o que aconteceu é o que está escrito no depoimento na delegacia
” (fls. 142).

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

Em sentido similar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reputou legítima a utilização de elementos colhidos em fase de inquérito, quando corroborados por provas angariadas em Juízo, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.